Tribunal: TJBA
Processo: 8046515-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046515-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: NILTON ROMUALDO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A decisão embargada apreciou expressamente a matéria relativa à limitação dos juros remuneratórios, fundamentando-se na abusividade constatada à luz da taxa média de mercado apurada pelo BACEN.

II - A suposta omissão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional e à aplicação da taxa SELIC revela-se mera tentativa de rediscussão do mérito, não sendo cabível por meio de embargos.

III - Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados com base no valor atualizado da causa, por inexistência de condenação líquida e imediata, conforme orientação do STJ (Tema 1076).

IV - Prequestionados os dispositivos legais mencionados, para fins recursais.

V - Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora